Tribunal: TJES
Processo: 0001595-48.2013.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0001595-48.2013.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APELADO: LECI DE OLIVEIRA SILVA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.º
0001595-48.2013.8.08.0012

APELANTE
:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELAD
O:
LECI DE OLIVEIRA SILVA

JUIZ: DR. ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA/ES, na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de
LECI DE OLIVEIRA SILVA
,
cujo
decisu
m
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso
III
, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou
a apelante

a ausência de sua intimação pessoal para que fosse o feito extinto por abandono.

P
ois bem.
O exame detido destes autos permite afirmar-se que
o
magistrad
o
sentenciante não agiu com acerto ao extinguir o feito sem resolução do mérito por abandono.

Digo isto porque
estabelece o § 1º, do artigo 485, do CPC/15, ser requisito para a extinção do processo sem resolução do mérito baseada nos incisos II e III a necessidade de intimação pessoal da parte para, no prazo de 05 (cinco), suprir a falta constatada pelo magistrado,
in verbis
:

Artigo 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; (...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado
ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

Na hipótese,
após a intimação da parte
ora
apelante
mediante
diário de justiça para apresentar
novo
endereço da parte ora apelada,
imediatamente
após a conversão do feito em execução
,
fora certificada a
ausência de
sua
manifestação e
logo
em seguida
os autos foram conclusos, oportunidade em que o Juízo
a quo
extinguiu a demanda por abandono, sem, contudo, determinar a prévia intimação
pessoal
da parte
autora/
apelante
para impulsionar o feito.

Sobressai-se, portanto,
conforme bem asseverado pela apelante,
que ao proferir o ato decisório, fundamentou-se o magistrado
a quo
no artigo 485, inciso III, do CPC/15, dispositivo legal que antes de ser aplicado requer a intimação pessoal da parte para sanar a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceituado no § 1º, do artigo 485, do CPC/15, providência
realmente

inobservada em primeiro grau de jurisdição e que enseja na nulidade do comando sentencial.

P
osto
isto
,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do
recurso e dou
-lhe
provimento,
para
cassar
a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
ARTIGO 485, INCISO III E §1º, DO CPC/15. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
da parte
.
SENTENÇA
cassada
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
N
o caso
,
o ato decisório

alicerçou-se
no artigo 485, inciso III, do CPC/15,
dispositivo legal que antes de ser aplicado requer a intimação pessoal da parte para sanar a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceituado no §1º, do artigo 485, do CPC/15, providência inobservada em primeiro grau de jurisdição
,
e que enseja na
cassação
do comando sentencial.

I
I
.
Recurso conhecido
e provido. Sentença
cassada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.